Tribunal: TJES
Processo: 5010247-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010247-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MACLEY FRANKLIM SANTOS OLIVEIRA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AUTOS N.
50102478720228080000

HABEAS CORPUS REPRESSIVO EM RAZÃO DE ORDEM DE PRISÃO DECRETADA NOS AUTOS Nº 0013427-95.2020.8.08.0024

P
ACIENTE: MACLEY FRANKLIM SANTOS OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: MM
JUIZ DE DIREITO DA
1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA /ES

Advogados do PACIENTE:

Almir Silveira Matos
, OAB/ES Nº 89.299,

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MACLEY FRANKLIM SANTOS OLIVEIRA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MM
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da Ação Penal n. 0013427-95.2020.8.08.0024, manteve a prisão preventiva decretada em face do paciente, à luz do caso concreto, da imputada prática do delito de homicídio tentado, e à luz das peculiaridades do caso concreto.

Também como dito, aduz o impetrante, em síntese, que:
1.
Está caracterizado o excesso de prazo para fins de conclusão do feito, mormente por inexistir pauta para julgamento em plenário no ano corrente;
2.
Não estão presentes os requisitos aptos para fins de manutenção da prisão cautelar, haja vista que não há possibilidade do paciente voltar a ameaçar a vítima e testemunhas.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e verifico que as teses suscitadas pelo impetrante não devem ser acolhidas, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

Primeiramente tenho a destacar que recentemente esta Corte se manifestou acerca da legalidade da prisão do paciente, e sobre a inexistência de excesso de prazo no caso concreto, tudo conforme os termos do julgamento do HC n. 5001996-80.2022.8.08.0000, ementado da seguinte forma:

EMENTA: HABEAS CORPUS – EXCESSO DE PRAZO – SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA – INSTRUÇÃO FINDA – DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRECEDENTES – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PROVA DE AMEAÇA A TESTEMUNHA – NECESSÁRIA GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

1.
Conforme fixado na súmula 21 do STJ “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
.

2.
Demonstrada a tentativa de impor sobre a testemunha temor reverencial hábil a esta mudar o seu depoimento em juízo, correta a decisão que decreta a prisão preventiva do acusado como conveniência da instrução criminal.

3.
Ordem denegada.

Destaque-se, por relevante que:
1.
No que se refere ao sustentado excesso de prazo, sabemos que é necessário confrontá-lo com um juízo de razoabilidade - à luz da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz - para definir a sua efetiva caracterização, não devendo ser utilizada uma mera soma aritmética de decurso de tempo para tal finalidade;
2.

N
ão há provas nestes autos de
comprove que
a conclusão do feito esteja se retardando de forma desarrazoada
e
por culpa exclusiva dos mecanismos a serem implementados pelo Poder Judiciário;
3.
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"
(STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

No que se refere ao fundamentos da decisão que norteou a manutenção da prisão preventiva em face do paciente, ao contrário de que fora sustentado nos presentes autos, entendo que realmente existem motivos para a medida subsistir.

Relembro que o Magistrado condutor dos autos, em sede de audiência, fixou o seguinte entendimento:

“Acerca do pedido de prisão preventiva do denunciado, verifico nos autos a presença dos requisitos e fundamentos necessários a sua decretação.

Isso porque, mesmo com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, notadamente a proibição manter qualquer tipo de contato com a vítima e testemunhas do processo, o acusado, por meio de interposta pessoa, entrou em contato telefônico com a vítima através de aplicativo whatsapp antes desta audiência, pedindo que ela não falasse nada em Juízo conforme documento acostado nesta data (print da conversa de whatsapp entregue pelo ofendido).

Deve-se ressaltar que o ofendido, ao final de sua oitiva, e durante trecho que não foi objeto de gravação, pois seu depoimento já havia sido encerrado, externou profundo temor por sua vida ao descobrir que o acusado não seria julgado na data de hoje.

Nas palavras do ofendido "o que vou fazer agora? Como eu vou dormir hoje? Se eu soubesse disso, teria pedido para cancelar a queixa". Somente a partir de então que a gravação foi retomada, quando pôde ser gravada o momento da conversa em que o parquet esclarecia para o ofendido do programa de proteção às vítimas e testemunhas, ao que o ofendido se manifestou desejar participar do programa.

Deve-se salientar que a defesa constituída pelo acusado também se fazia presente na sala e também presenciou o momento em que a vítima manifestava o temor pela sua vida e da sua família.

E tanto se torna mais grave quando se verifica que, durante as investigações policiais, a testemunha Sidney e a genitora foram procurados pelo réu e seu comparsa (menor de idade) para mudar o depoimento, tendo a testemunha Sidney, neste ato, efetivamente se retratado, o que somente reforça o convencimento da necessidade da medida extrema da prisão cautelar”.

Constato, à luz do conteúdo do decisum referenciado, que subsiste o sobredito fundamento idôneo para se manter a segregação do paciente até que o feito originário seja definitivamente deslindado, diante da possibilidade de que novas ameaças sejam direcionadas em desfavor da vítima e testemunhas, tratando-se de medida imperiosa para fins de garantia da ordem pública e para garantir a aplicação da lei penal.

Há provas extreme de dúvidas quanto ao fato da intimidação, com a vítima requerendo inclusive a sua inclusão em programa de proteção de testemunha.

Há precedente nesta casa neste sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INVESTIGAÇÃO POLICIAL APONTA O PACIENTE COMO PROVÁVEL EXECUTOR – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA – AMEAÇA À VÍTIMA E TESTEMUNHA. ORDEM DENEGADA.
1. 2. No caso, a existência e materialidade do crime são incontroversas, enquanto a autoria se tornou controvertida, no entanto existem fundadas razões para suspeitar do envolvimento do paciente com o crime, de acordo com as testemunhas ouvidas e quebra de sigilo de dados realizada.
3.
A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e o escorreito andamento da investigação criminal. Se há indícios de que o paciente seria o autor do homicídio noticiado e que estaria ameaçando reiteradamente uma testemunha essencial para o deslinde da investigação, demonstrado está a imprescindibilidade da sua prisão preventiva para assegurar a instrução criminal, já que não é leviano supor estarmos lidando com uma pessoa de alta periculosidade, que, caso seja posta em liberdade, poderá tornar a ameaçar testemunhas e informantes que podem esclarecer os fatos
. 4. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100160038848, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Data da Publicação no Diário: 30/09/2016).

À luz do exposto,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA e é como me manifesto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL – PROCESSUAL PENAL –
HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO
TENTADO – EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
PRISÃO CAUTELAR
IMPLEMENTADA COM JURIDICIDADE –
INTIMIDAÇÃO
PRATICADA PELO PACIENTE
–
REUNIÃO DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO -
ORDEM DENEGADA.

1.
Esta Corte já se manifestou recentemente acerca da legalidade da prisão do paciente, e sobre a inexistência de excesso de prazo no caso concreto, tudo conforme os termos do julgamento do HC n. 5001996-80.2022.8.08.0000.

2.
No que se refere ao sustentado excesso de prazo, sabemos que é necessário confrontá-lo com um juízo de razoabilidade - à luz da complexidade do feito, do comportamento dos litigantes e da atuação do Estado-Juiz - para definir a sua efetiva caracterização, não devendo ser utilizada uma mera soma aritmética de decurso de tempo para tal finalidade.

Não há provas nestes autos de comprove que a conclusão do feito esteja se retardando de forma desarrazoada e por culpa exclusiva dos mecanismos a serem implementados pelo Poder Judiciário, e sabemos:

"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
"
(STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

3.
No que se refere ao fundamentos da decisão que norteou a manutenção da prisão preventiva em face do paciente, ao contrário de que fora sustentado nos presentes autos, subsistem motivos para implementação da medida no caso concreto, à luz de intimidação perpetrada em face do ofendido, para preservação da ordem pública e aplicação da lei penal.

4.
Ordem denegada. Unânime.

Vitória/ES, 14/12/2022

RELATOR

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por denegar a ordem almejada, nos termos do voto do relator. Vitória/ES, / / 2022. RELATOR